Tribunal: TJES
Processo: 0003458-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003458-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISSON DE JESUS TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa. Narra a denúncia, que no dia 16/04/2022, no bairro Carapina Grande, na Serra-ES, o acusado foi visto pelos policiais dispensando 12 buchas de maconha, além de esconder na sua boca, 2 pedras de crack, e portar R$ 34,00 em espécie e em notas fracionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para uso próprio; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido desclassificatório, tem-se que a materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de química forense que atestam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

A autoria se confirma pelos depoimentos dos policiais militares, relatando que possuíam prévias informações de que um indivíduo, com as características do réu, estaria traficando no local, além de presenciarem ele dispensando uma sacola com drogas e portando entorpecentes na boca, bem como, dinheiro em espécie, em notas variadas.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável, pois os elementos do caso confirmam a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, embora tenha sido corretamente reconhecida, a fração de 1/3 inicialmente aplicada carece de fundamentação idônea, devendo ser substituída pela fração máxima de 2/3, diante da pequena quantidade de droga e da ausência de elementos concretos que justifiquem restrição maior.

A pena privativa de liberdade, fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, comporta substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme autoriza o art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003458-13.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAISSON DE JESUS TELES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

RAISSON DE JESUS TELES

contra a sentença (fls. 107/109), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 16 de abril de 2022, no bairro Carapina Grande, na Serra-ES, policiais militares, após receberem informações do CIODES sobre a ocorrência de um baile clandestino, foram até o local, e visualizaram o acusado dispensando drogas, e tentando empreender fuga.

Realizada a abordagem, constatou-se que o réu escondia na boca, 02 (duas) pedras de crack, e possuía R$ 34,00 (trinta e quatro reais), em espécie, e em buscas, apreenderam as drogas dispensadas, tratando-se de 12 (doze) buchas de maconha.

Q
uanto ao pedido
de
desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 23/25), auto de apreensão (fls. 13), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14), e laudo de química forense (fls. 97/98).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar LEANDRO DAVEL RAMOS (link de fls. 94), em Juízo, narrou que já possuía prévias informações sobre a descrição da pessoa que estava vendendo os entorpecentes, e que são condizentes com as características do réu.

Relatou ainda, que viu o acusado dispensando uma sacola com drogas, e após a abordagem, apreendeu duas pedras de crack na sua boca, além de dinheiro.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha DANIEL LOPES SERAFIM (link de fls. 94), também policial militar, confirmando que visualizou o denunciado dispensado as drogas, além de constatar que ele escondia duas pedras de crack, na boca.

Destaco que, em seu interrogatório (link de fls. 94), o réu afirmou que as drogas eram para seu consumo, no entanto, a sua versão, não encontra nenhum amparo nas provas constantes no processo.

No caso, embora pequena a quantia de entorpecentes, constato que o acusado portava uma sacola contendo 12 (doze) buchas de maconha, prontas para comercialização, e 02 (duas) pedras de crack, bem como, quantia em espécie e em notas variadas, além dos policiais confirmarem, que já possuíam prévias informações, de que ele estaria traficando no local, o que torna inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Por oportuno
,
destaco que a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Prosseguindo
, quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de redução, para a minorante do tráfico privilegiado, tenho que razão assiste à defesa.

No caso, a quantidade de droga apreendida não justifica a adoção da fração de 1/3 (um terço), ainda mais quando não há fundamentação concreta para tal proceder.

Assim, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), tem-se que a reprimenda deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, tornando-a definitiva.

Por fim, na forma do art. 44, do CP, substituo a pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda do acusado, na forma acima estabelecida, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.